Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008991-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAIZA RUBIM - CPF: 049.397.251-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso. .

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

A. de Instrumento:

1008991-33.2021.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Laiza Rubim

Agravada(s):

Município de Sinop e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CIRÚRGIA BARIATRICA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico bariátrico em caráter liminar, em consonância com o parecer do NAT.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA BARIÁTRICA, feito no
1025026-96.2020.8.11.0002
, que, em conformidade do parecer do NAT, indeferiu o pedido liminar para cirurgia imediata de bariátrica.

A Agravante alega que necessita realizar a cirurgia bariátrica com urgência por apresentar comorbidades, como obesidade mórbida, crises hipertensivas, pré diabetes e lesões articulares nos joelhos, bem como está aguardando para realização da referida cirurgia desde o ano de 2018.

Assim, ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para determinar que os Agravados lhe assegurem a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 30.05.2021 (ID no 91007975).

O presente Agravo de Instrumento está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, onde ao final pugnaram pela manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em peça digitalizado em 06.10.2021 no ID 104784466, a Procuradora de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 21.07.2021 (ID no 91007975), constou o seguinte:

Da análise dos autos, em sede de cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não vislumbro os requisitos ensejadores a concessão do efeito almejado.

Isso porque, o direito já foi assegurado, com a respectiva determinação judicial, para inclui a Agravante na Central de Regulação para realização de cirurgia bariátrica (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada obedecendo a ordem cronológica dos pedidos cirúrgicos de gastroplastia do SUS e em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Além disso, não se trata de procedimento de urgência ou emergência, como bem consignou o NAT:

[...] “Não se trata de procedimento de urgência e/ou emergência, com ou sem vigência de pandemia Na vigência da pandemia o procedimento está contraindicado para economia de insumos, risco de complicações inclusive necessidade de CTI está obviamente contaminado. O tratamento para obesidade, este exige acompanhamento multiprofissional, de acordo com diretrizes nacionais e internacionais: médico, nutricional, psicológico, prática da atividade física, dentre outros. A cirurgia foi indicada em 28/08/20 com guia de AIH preenchida por outro profissional em 02/09/20 após uma única consulta com o profissional (...) Se houver outra possibilidade menos agressiva de tratamento da obesidade disponível para a paciente, ela poderá ser poupada dos riscos e comorbidades inerentes à gastroplastia. Não consta solicitação do procedimento no SISREG III. Recomenda-se acompanhamento clínico multiprofissional otimizado de acordo com diretrizes nacionais (Diretrizes de Utilização da ANS) e internacionais.
Assim, ausente o
periculum in mora
,
INDEFIRO
o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que está em consonância com o Parecer do NAT, quanto a não se tratar de procedimento cirúrgico de urgência ou emergência.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022